Tribunal: TJPA
Processo: 0804668-35.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804668-35.2019.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FELIPE VALE DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. CONSTITUIÇÃO DA MORA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono, sob o fundamento de que a constituição da mora foi devidamente comprovada e de que a propositura da ação decorreu de inadimplemento do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante da extinção da ação de busca e apreensão por abandono do autor, o devedor ainda pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é condição indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo legítima a sua propositura quando demonstrada a notificação extrajudicial do devedor.

4. O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, independentemente do desfecho da demanda.

5. No caso concreto, embora a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito por abandono do autor, restou demonstrado que a inadimplência do réu motivou a sua propositura, razão pela qual lhe cabe suportar os ônus sucumbenciais.

6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, ainda que a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito.

9. Na ação de busca e apreensão, quando demonstrada a constituição da mora do devedor, este deve suportar os ônus sucumbenciais, mesmo que a demanda seja extinta por abandono do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; Súmula 72/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; TJ-PA, AC nº 0004427-07.2013.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.09.2023; TJ-PA, AC nº 0006582-82.2013.8.14.0070, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.05.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

D
ES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 21913467), interposto por FELIPE VALE DO NASCIMENTO, em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 21687127), por meio da qual conheci e neguei provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 20201579) interposto pelo, ora Agravante, em face de sentença (ID 20201574) que julgou EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Eis o teor da Decisão monocrática, ora agravada:

Consigno inicialmente que, o pagamento de custas e honorários advocatícios é devido mesmo quando a ação é extinta sem a resolução de mérito, a teor do parágrafo 6º do art. 85 do Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...) § 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive os casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. A propósito, nessas hipóteses, o respectivo ônus é elucidado pela teoria da causalidade, segundo a qual, quem deu causa ao ajuizamento da ação deve com eles arcar, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: Forte nessas premissas e compulsando os autos, identifico que a despeito da ausência de emenda da inicial para a apresentação da via original do título que funda a ação, e da consequente extinção sem mérito, a notificação extrajudicial catalogada nos autos (Id. 20201527) faz prova inequívoca da constituição em mora do devedor fiduciário, patrocinado pela parte apelante, fato que induz à conclusão de que deu causa ao seu ajuizamento, devendo, portanto, custear os ônus sucumbenciais. A propósito, referidos consectários podem ser impostos mesmo quando não requeridos pelas partes, sem que importe violação do princípio da non reformatio in pejus, em razão da sua natureza de ordem pública nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e não apenas NEGO A ELE PROVIMENTO, como, de ofício, reformo a sentença tão somente em relação ao capítulo que condenou a parte autora/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, no sentido de invertê-los em desfavor da parte ré, inclusive fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, ao tempo que delibero: (...)

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
21913467)
, a parte agravante alegou, preliminarmente, a manutenção do beneplácito da gratuidade processual e, no mérito, aduz que o art. 90 do Código de Processo Civil deixa claro que os honorários advocatícios devem ser pagos pela parte que deu causa a extinção processual. Nesse sentido, entende a Agravante, que os honorários advocatícios devem ser pagos pela Requerente, tendo em vista a configuração do abandono da causa por parte da parte autora, Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embora intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 22703900).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a Decisão agravada se encontra em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e da 1ª e 2ª Turmas de Direito Privado dessa Egrégia Corte, conforme demostrado a seguir.

Em análise aos autos, verifica-se que, embora o Autor tenha dado causa a extinção da Ação sem julgamento da mora, por abandono, na forma do Art. 485, III, do Código de Processo Civil, ficou comprovado nos Autos, a constituição da mora, conforme exigência da Súmula 72 do STJ, cujo enunciado diz que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nesse sentido, tem-se que o Requerente, ao juntar notificação extrajudicial de comprovação da mora (ID 20201527 - Pág. 3-4) comprovou, além da mora do devedor, que o Requerido deu causa à propositura da demanda. Devendo, portanto, ser a ele atribuída a verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo.

Assim, no presente caso
,
a motivação da propositura da demanda em questão está associada diretamente ao inadimplemento do réu, ora agravante, situação que implicou no ajuizamento da demanda.

Portanto, em harmonia com princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Nesse sentido, é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
" (REsp n. 1 .223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– PRECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio é pautado pelo princípio da causalidade, pelo qual tem-se que aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes, entre as quais constam os honorários advocatícios. 2. In casu, a raiz fática está diretamente ligada ao inadimplemento do réu, ora apelante, motivação que implicou no ajuizamento da demanda (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044270720138140006 16397196, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II E/OU III DO CPC, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO QUE INVOCA A APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC, APELANTE SUSTENTA QUE JA HAVIA CONTESTADO E HABILITADO PATRONO.
INADIMPLEMENTO DO REQUERIDO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS INDEVIDOS. EVIDENTE CONEXÃO. ACORDO CELEBRADO NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00065828220138140070 19837711, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste ponto, constata-se o mero inconformismo da parte agravante com a matéria já decidida de forma monocrática por esta Relator e harmônica com o posicionamento dessa Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido suscitado qualquer argumento relevante apto a reformar a decisão monocrática agravada.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025